Tribunal: TJES
Processo: 5022491-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-08

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI Nº 14.331/2022, QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ART. 1º, DA LEI Nº 13.876/2019. NATUREZA HÍBRIDA. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÕES ACIDENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
E
m atenção à regra de hermenêutica, cuja direção é no sentido de que, constatada a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir (ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio), entendo que a aplicação das normas que tratam dos ônus da sucumbência pelo pagamento dos honorários periciais em ações acidentárias, previstas na Lei nº 14.331/2022, deve ter como marco temporal a prolação da sentença.

2.
Ademais, considerando que na presente hipótese a sentença foi proferida antes da vigência da referida lei, deve prevalecer o Tema nº 1.044, do colendo Tribunal da Cidadania, ao afirmar que "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.".

3.
Recurso provido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022491-10.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS DE ALMEIDA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PEDIDO DE
VISTA

Eminentes
pares,
considerando que a culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
pedi vista dos autos
.

Sua Excelência entendeu que a Lei nº 14.331/2022, que conferiu nova redação ao artigo 1º, da Lei nº
13.876/2019
, por ser de natureza processual,
aplica-se
imediatamente aos casos em andamento.

Des
sa forma
, determinou que
os honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária
fossem
ressarcidos pela parte autora,
eis que improcedentes
seus pedidos,
devendo ser
observada a suspensão da ex
igibilidade da verba
,
tendo em vista que a
mparada pela gratuidade da justiça.

Entretanto, já me manifestei em caso pretérito no sentido de que a referida legislação possui natureza híbrida
, ou seja, de direito material e processual, devendo observar a sentença como marco temporal para aplicação da lei vigente.

Esse é o entendimento do
c
olendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
em
casos
análog
os
,
in verbis
:

1.
Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.
(EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.)

A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).
(REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Dessa forma, em atenção à regra de hermenêutica, cuja direção é no sentido de que, constatada a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir (
ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
), entendo que a aplicação das normas que tratam dos ônus da sucumbência pelo pagamento dos honorários periciais em ações acidentárias, previstas na Lei nº 14.331/
20
22, deve ter como marco temporal a prolação da sentença.

Ademais, considerando que na presente hipótese a sentença foi proferida antes da vigência da referida lei, deve prevalecer o Tema nº 1.044, do colendo Tribunal da Cidadania, ao afirmar que "
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
".

D
iante dos argumentos acima expostos
,
pedindo vênia aos que pensam de modo diverso,
DIVIRJO
do entendimento da eminente e culta Relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, a fim de
CONHECER

e
D
AR
PROVIMENTO
ao
presente

recurso de apelação
e
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao reembolso dos honorários periciais
em favor do

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir do desembolso, e acrescidos de juros de mora pel
o índice da
caderneta poupança, a contar do trânsito em julgado
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que “
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
.” (
REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

Entendimento observado pela jurisprudência do TJES:

EMENTA APELAÇÕES AÇÃO ACIDENTÁRIA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO - REEMBOLSO DE VALOR DE PERÍCIA ADIANTADO PELO INSS POSSIBILIDADE - RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.824.823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Julgado improcedente a ação acidentária e estando o requerente amparado pela assistência judiciária gratuita assiste ao INSS o direito de que o Estado do Espírito Santo seja condenado a restituir-lhe o valor adiantado com os honorários periciais. 2. - Recurso do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160098399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

No entanto, em 04 de maio de 2022, foi publicada a Lei 14.331/2022 que conferiu nova redação ao art. 1º da Lei 13.876/2019, estabelecendo que “
O ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral ficará a cargo do vencido, nos termos da legislação processual civil, em especial do § 3º do art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”.

Esclarece-se que o dispositivo alterado versa sobre a ônus sucumbencial, portanto, de natureza processual e, via de regra, de aplicação imediata.

Assim, a despeito da jurisprudência pretérita, a nova legislação impõe ao segurado o ônus do ressarcimento dos honorários periciais em caso de improcedência da ação, observando a condição de suspensão da exigibilidade quando beneficiado pela gratuidade da justiça.

Por sua vez, o pedido da autarquia se direciona à condenação do Estado do Espírito Santo o que, como apontado, não tem mais base legislativa, o que justifica o desprovimento do pedido. Entretanto, em razão da natureza de ordem pública dos ônus sucumbenciais, o ressarcimento dos honorários periciais deve ser adequado, de ofício, para atendimento da nova regra legal.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, ajustando, de ofício, a sentença para condenar o apelado ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, suspendendo, no entanto, a exigibilidade da verba em razão da gratuidade concedida (CPC, §3º, art. 98).

É como voto.

GABINETE DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS - SESSÃO DO DIA 02/05/2023

VOTO-VISTA

(
Acompanhar d
iverg
ência
)

Eminentes pares, trata-se de recurso interposto pela Autarquia Previdenciária objetivando o reembolso dos honorários periciais.

Em seu voto de relatoria, a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões negou provimento ao recurso mas, de ofício, condenou o apelado ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, suspendendo, no entanto, a sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Inaugurando a divergência, o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior deu provimento ao recurso para condenar o Estado do Espírito Santo ao reembolso da verba, dada a natureza híbrida da Lei 14.331/2022, devendo observar a sentença como marco temporal para aplicação da lei vigente.

A divergência foi acompanhada pelo Eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

E, após compulsar detidamente os autos, adianto que acompanharei a divergência, eis que alinhada ao meu entendimento em casos análogos.

Como tenho defendido, a Lei nº 14.331/22, ao dispor sobre o ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte, foi publicada em período posterior à prolação da sentença, de forma que a aplicação do diploma ao caso dos autos fere o princípio da irretroatividade da lei.

A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada a situações constituídas antes de sua vigência (art. 6º, LINDB), salvo em situações específicas.

Portanto, atentando-me ao fato de que a sentença foi proferida antes da vigência da nova lei, incorreta a condenação do Apelado ao ressarcimento, devendo o pagamento recair em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Feitas tais considerações, acompanho a
divergência
capitaneada pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para dar provimento ao recurso.

É como voto.